Tribunal: STF
Processo: HC 180964
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva.



    QUALIFICADORA – AFASTAMENTO. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a definição de qualificadora cabe aos jurados.